Tribunal: TJPA
Processo: 0805426-27.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805426-27.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO DOS SANTOS MENDES

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA ANTE O POSTERIOR RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. MATÉRIA PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO.

1. Consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo a peça acusatória oferecida e recebida, “resta prejudicada a alegação de morosidade exagerada no seu oferecimento” (STJ, RHC 114684/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/08/2019), como se deu na espécie.

EXTORSÃO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSA IDENTIDADE, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERDA DA CHANCE PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AUSÊNCIA DE FATOR IMPEDITIVO AO OFERECIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA.

2. Não há que se falar em “perda da chance” para oferecimento da peça acusatória, porquanto em se tratando de crimes nos quais se procede mediante ação penal pública incondicionada, resta afastada a hipótese de preclusão ou decadência relacionada ao início da persecução penal titularizada pelo Órgão Ministerial, sendo certo que, nesta modalidade de ação, “a denúncia pode ser ofertada a qualquer tempo pelo Ministério Público, antes que ocorra a prescrição pelo lapso estabelecido em lei e independentemente de qualquer condição de procedibilidade” (STJ, HC n. 175.222/RJ, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 4/11/2011).

PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO
EX OFFICIO
. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

3. Havendo nos autos representação da autoridade policial pela custódia cautelar, não merece guarida a tese de decretação
ex officio
da medida segregacionista. Inteligência do art. 311 do CPP.

4. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 25 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE a impetração, e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ROGERIO DOS SANTOS MENDES
contra ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA proferido nos autos originários nº 0804776-59.2022.8.14.0006, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 18/03/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 158, §1º, art. 288 e art. 307, todos do Código Penal, e art. 16 da Lei n. 10.826/2003, sendo a prisão convertida em preventiva por ocasião da realização da audiência de custódia.

Em razões de direito, aponta-se a ocorrência de ilegalidade no decreto prisional sob os seguintes argumentos:
(i)
excesso de prazo da custódia cautelar ante a demora no oferecimento da denúncia;
(ii)
“perda da chance” do Ministério Público oferecer a peça acusatória e postular a manutenção da prisão preventiva objurgada, vez que quando competiu ao Órgão Ministerial falar nos autos este apenas apontou a incompetência do Juízo;
(iii)
a segregação cautelar do coacto foi mantida à míngua de requerimento de quaisquer dos legitimados elencados no art. 311 do CPP;
(iv)
a custódia é baseada em ato judicial carente de fundamentação idônea, amparado exclusivamente na gravidade abstrata do crime, bem como
(v)
viável, na espécie, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas inscritas no art. 319 do CPP. Em sede liminar foi requerida a substituição da custódia por medidas cautelares diversas do cárcere, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 9158568.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n.9177266).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
do
mandamus
, ante alegada supressão de instância, e, caso superado esse ponto, pela
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 9386131).

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Nessa toada, registro que embora a Procuradoria de Justiça aponte a existência de requerimento de revogação da prisão preventiva impugnada formulado perante a autoridade coatora,
não identifico a configuração de supressão de instância apta a ensejar o não conhecimento da presente impetração
. A esse propósito, não ignoro que esta Corte de Justiça Estadual já decidiu que “não pode se imiscuir na competência do juízo
a quo
para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, quando há pedido de revogação de preventiva em 1º grau pendente de apreciação” (TJPA,
HC 0802471-57.2021.8.14.0000
, Rel Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, DJe 30/04/2021, cf.
https://bit.ly/3KadOmm
). No entanto, em consulta aos autos originários, verifico que
o Juízo impetrado decidiu o pleito revogatório da custódia cautelar em decisão de ID n. 66700888, mantendo a medida segregacionista
, de modo que não há que se falar na indigitada supressão de instância.

De outro lado, o impetrante sustenta que o paciente está preso há mais de 1 (um) mês sem que tenha sido oferecida denúncia, o que configura total ilegalidade por falta de prestação jurisdicional. No ponto, assinalo que
a peça acusatória já foi oferecida pelo órgão ministerial e recebida pelo juízo de primeiro grau
(vide Ação Penal n. 0804776-59.2022.8.14.0006, ID n. 59533736 e ID n. 59819534) de modo que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
resta prejudicada a alegação de morosidade exagerada no seu oferecimento
” (STJ,
RHC n. 114684/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/08/2019, cf.
https://bit.ly/3bLvPv1
). Sendo assim, tenho por bem
conhecer em parte a ordem impetrada
, excetuada a tese do excesso de prazo da preventiva ante a demora para o oferecimento da denúncia, em virtude da prejudicialidade por perda de objeto.

II – MÉRITO

Observo, inicialmente, que as teses indutoras do constrangimento ilegal apontado neste
mandamus
aglutinam-se em dois núcleos argumentativos distintos. O primeiro se volta para os atos processuais que precederam a decretação da prisão preventiva impugnada; o segundo núcleo ataca a custódia cautelar propriamente dita, bem como sinaliza a possibilidade de substituição da medida por cautelares diversas. Diante desse balizamento argumentativo, prossigo na análise pormenorizada de cada um dos núcleos em referência.

Com relação aos atos que antecederam a decretação da cautelar impugnada, o impetrante argumenta que o Ministério Público incorreu em “perda da chance” de oferecer a peça acusatória e postular a manutenção da prisão preventiva objurgada, vez que quando competiu ao Órgão Ministerial falar nos autos, este apenas apontou a incompetência do Juízo. Aduz, ainda, que a segregação cautelar do coacto foi mantida à míngua de requerimento de quaisquer dos legitimados elencados no art. 311 do CPP, a significar que houve, na espécie, decretação de prisão preventiva
ex officio
, conduta proscrita nos moldes da legislação de regência.

No que tange a este primeiro feixe de argumentos, enjeita-se a heterodoxa tese da “perda da chance” para oferecimento da peça acusatória, porquanto em se tratando de crimes nos quais se procede mediante ação penal pública incondicionada, não há que se falar em preclusão ou decadência relacionada ao início da persecução penal de titularidade do Ministério Público, sendo certo que, nesta modalidade de ação, “
a denúncia pode ser ofertada a qualquer tempo pelo Ministério Público, antes que ocorra a prescrição pelo lapso estabelecido em lei e independentemente de qualquer condição de procedibilidade
” (STJ,
HC n. 175.222/RJ
, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 04/11/2011, cf.
https://bit.ly/3yDJHR6
). Outrossim, é hialina a
presença de representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em segregação cautelar
(ID n. 9115619 – Pág. 59), circunstância que solapa o argumento da decretação de custódia
ex officio
, e, por conseguinte, a ocorrência de malferimento ao art. 311 do CPP.

Quanto ao segundo núcleo argumentativo – voltado contra a custódia propriamente dita –, destaco que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de considerar como
motivos idôneos para a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta, justificando a segregação para a garantia da ordem pública

(STJ,
HC n. 716.526/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/06/2022, cf.
https://bit.ly/3yeCIg5
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, apontando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, sobretudo face a periculosidade concreta do paciente, o qual “possui outros registros criminais, o que demonstra a inclinação às práticas delituosas” (vide ID n. 9115619 – Pág. 52), em conformidade com a jurisprudência do STJ pacificada no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
HC n. 460.258/RS
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018, cf.
https://bit.ly/3OBjgjv
), o que se verifica na espécie, conforme certidão judicial criminal positiva juntada no ID n. 9177268.

Ademais, por ocasião da decisão de indeferimento do pleito de revogação da prisão preventiva sobreveio, ainda, o esquadrinhamento da gravidade do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignada pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. A esse respeito, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva impugnada:

“
Consta nos autos que os denunciados, supostamente, na posse de armas de fogo, aproximaram-se das vítimas, e, em ato contínuo rendendo-as, adentraram na residência das mesmas, exigindo saber sobre substâncias entorpecentes. Consta ainda da exordial acusatória, que as vítimas foram algemadas e conduzidas pelo veículo utilizado pelos acusados. Diante dos relatos, apesar das alegações formuladas nos pedidos, as informações contidas nos autos indicam que a manutenção da prisão preventiva é imperiosa para o resguardo da ordem pública.

Ademais, considerando que os acusados sabem onde as vítimas residem, entendo, por ora, necessária a custódia cautelar, também para a garantia da instrução processual.

[...]

Insta salientar que
os indícios e autoria e materialidade do delito estão demonstrados nos autos através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, bem como conforme Auto de Exibição e Apreensão e Objeto e Laudo pericial das armas de fogo
. Ressalta-se que comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, o que acaba por abalar a ordem pública, considerando que
o delito foi cometido no primeiro momento em via pública, mediante o uso de armas de fogo
.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a manutenção prisão preventiva do requerente (arts. 312 e 313, I, CPP) e
entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória
, pois, por mais que a defesa argumente, inexiste comprovação nos autos de que os requerentes em liberdade não causarão insegurança à ordem pública, é necessária a manutenção da medida cautelar como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Destaca-se, ainda, que, consoante orientação jurisprudencial do STJ,
condições subjetivas favoráveis dos acusados não tem o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva
, quando há nos autos elementos hábeis, de ordem objetiva ou subjetiva, que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu. [...]

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais constante nos autos,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar, e mantenho a prisão preventiva
dos nacionais IGOR DANIEL DE ANDRADE ESTUMANO, TIAGO CARDOSO DA SILVA e
ROGÉRIO DOS SANTOS MENDES
.” (Ação Penal n. 0804776-59.2022.8.14.0006, ID n. 59819534 – págs. 4/5, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação acima expendida, a qual foi ratificada em decisão de ID n. 66700888 nos autos originários em virtude da ausência de “qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia”, está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social. (STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE a impetração, e na parte conhecida, DENEGO a ordem do presente
habeas corpus.

É como voto.

Belém (PA), 25 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2022